Tribunal: TJBA
Processo: 8008871-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008871-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU O APELANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO COLEGIADA QUE DEIXOU DE MAJORAR OS HONORÁRIOS. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fábio Lopes de Araujo Santos contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., e, de ofício, reformou a sentença para extinguir a Ação de Busca e Apreensão por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte apelante ao pagamento das custas processuais e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando decorrentes do vício sanado.

O arbitramento e a majoração de honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, não configurando reformatio in pejus.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: decisão recorrida publicada sob a égide do CPC/2015; recurso integralmente não conhecido ou desprovido; e prévia fixação de honorários na origem.

No caso concreto, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa; a apelação interposta pela parte adversa foi integralmente desprovida; e a atuação do patrono do embargante em grau recursal restou demonstrada, estando presentes os requisitos legais para a majoração.

A jurisprudência do STF e do STJ admite, inclusive, a majoração dos honorários recursais mesmo na ausência de contrarrazões, por se tratar de ônus processual decorrente da inauguração de nova instância e instrumento de desestímulo à litigância protelatória.

Verificada a omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantidas as demais disposições do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC é devida quando o recurso interposto sob a égide do CPC/2015 é integralmente desprovido e há prévia fixação de honorários na origem. 2. A fixação e a majoração dos honorários sucumbenciais constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, sem configuração de reformatio in pejus. 3. A majoração dos honorários recursais independe da apresentação de contrarrazões, conforme orientação do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1316569 PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23.08.2021, DJe 20.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1627786 CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe 14.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8008871-21.2020.8.05.0080
, em que figura, como Embargante,
FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS
, e, como Embargado,
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA